Tribunal: TJDFT
Processo: 0719123-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. TRADIÇÃO DO BEM. ACORDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO MORAL. AUTORIDADE POLICIAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal, que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens (CC, art. 151).
2. O temor reverencial dos apelantes em relação à autoridade policial não caracteriza coação moral (CC, art. 153).
3. Não há qualquer elemento de prova capaz de firmar o convencimento da existência de que a autoridade policial teria coagido os réus para firmarem o acordo de compra e venda do veículo, principalmente porque o comparecimento na delegacia de polícia pelos réus deu-se de forma espontânea, além de constar no boletim de ocorrência que réus foram vítimas do mesmo golpe sofrido pelos autores.
4. Inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas pelos réus foram capazes de violar o seu direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade (CPC, art. 373).
5. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido.